Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE
1. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
2. Recurso conhecido e desprovido.